Tribunal: TJES
Processo: 5003899-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003899-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS BORGES DO NASCIMENTO e outros (8)

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. FALÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. LEI 14.112/2020. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO INTERROMPE O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Autônoma de Habilitação de Crédito, ajuizada em face de Ympactus Comercial S/A, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a decadência do direito dos autores, que alegam só terem obtido documentos hábeis à propositura da ação em 2022, quando expedida certidão de crédito em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária foi respeitado, considerando o termo inicial previsto na Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é o recurso cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que distingue essa hipótese das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, regulamentados pelo art. 17 da Lei 11.101/2005.

A ação autônoma de habilitação de crédito ajuizada após a homologação do quadro geral de credores deve observar o prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005.

Quando a falência é decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial de três anos conta-se a partir de 23 de janeiro de 2021, data da vigência da referida lei. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A constituição definitiva do crédito em processo anterior não suspende nem interrompe o prazo decadencial para habilitação retardatária, sendo ônus do credor, se necessário, apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito.

No caso, como a falência da empresa ré foi decretada antes da Lei 14.112/2020, e a ação foi ajuizada somente em 02 de fevereiro de 2024, resta configurada a decadência do direito dos autores, por decurso do prazo legal de 03 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.

O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 tem como termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021, na hipótese de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, cabendo ao credor, no mínimo, apresentar pedido de reserva de crédito para evitar a decadência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.887.207/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/08/2022; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024; TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 17/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
CARLOS BORGES DO NASCIMENTO e outros
contra a r. sentença (id.12862403 e 12862413) proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Habilitação de Crédito
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
a qual foi julgada improcedente a pretensão autoral, em razão da decadência do direito dos autores.

Em suas razões recursais (id. 12862416), os Apelantes alegam, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que apenas tiveram acesso aos documentos legais para ajuizar a habilitação de crédito no ano de 2022, quando fora expedida a certidão de crédito nos autos da ação judicial que originou o crédito dos autores em face da empresa falida.

Sem contrarrazões.

Pareceres apresentados pelos sócios da falida (id. 12862425) e pelo administrador judicial (id. 12862431), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível
nº 5003899-10.2024.8.08.0024

APELANTES:
Carlos Borges do Nascimento, Cristiane Rizzo da Silva, Dinaura Monteiro Garcia, Higor Ramos Andrade, Isaura Moreira Verli, Ivanilde Gussani Rocha Estatioti, Maria de Jesus Verli Torres, Marcio Munhoes Estatioti, Renan dos Santos Gomes

APELADO:
Ympactus Comercial S/A

RELATOR:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação cível interposta por
CARLOS BORGES DO NASCIMENTO e outros
contra a r. sentença (id.12862403 e 12862413) proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Habilitação de Crédito
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
a qual foi julgada improcedente a pretensão autoral, em razão da decadência do direito dos autores.

Em suas razões recursais (id. 12862416), os Apelantes alegam, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que apenas tiveram acesso aos documentos legais e fundamentos para ajuizar a habilitação de crédito no ano de 2022, quando fora expedida a certidão de crédito nos autos da ação que originou o crédito dos autores em face da empresa falida.

Sem contrarrazões.

Pareceres apresentados pelos sócios da falida (id. 12862425) e pelo administrador judicial (id. 12862431), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Em que pese o esforço argumentativo da Apelante, a r. Sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. É o que passo a expor.

DA PRELIMINAR

De plano, no que se refere à preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação, por inadequação da via eleita, com base no art. 17 da Lei 11.101/05, entendo que não merece acolhimento, eis que, no caso de ação autônoma de habilitação de crédito encerrado por sentença, o recurso cabível em face desta é a apelação, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3.
Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de
crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3.
A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4 - O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024. (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 17/04/2025).

Portanto, quando a habilitação retardatária é ajuizada como
ação autônoma
– situação expressamente prevista no art. 10, §§ 5º e 6º, da Lei 11.101/2005 para os pedidos apresentados
após
a homologação do quadro-geral de credores – o processo segue o rito comum do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão que, nos termos do art. 487, II do CPC,
julga improcedente
o mérito dessa ação tem natureza de
sentença
, contra a qual o recurso cabível será a
apelação
, ao passo que o agravo de instrumento indicado no art. 17 da Lei 11.101/05 deve ser interposto contra as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo universal, nos casos de impugnação de crédito.

DO MÉRITO

No mérito, aduzem os recorrentes que o prazo decadencial de três anos para o ajuizamento da habilitação de crédito encontrava-se suspenso, uma vez que não havia ainda a constituição definitiva de seu crédito, o que só teria ocorrido em 2022.

Com efeito, após as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.112/2020, deferida a recuperação judicial e expedido o edital, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial seus pedidos de habilitação ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Qualquer pedido apresentado após o referido prazo de quinze dias, será recebido como habilitação retardatária, a qual deverá respeitar o prazo decadencial de 3 (três) anos, nos termos do art. 7º, §1º e 10, §10º, da Lei 11.101/2005, nos seguintes termos:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei,
os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Art. 10.
Não observado o prazo
estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão
recebidas como retardatárias
.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de
habilitação ou de reserva de crédito
em,
no máximo, 3 (três) anos
, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

Em razão da referida alteração legislativa, o
Superior Tribunal de Justiça
foi instado a se manifestar quanto ao prazo decadencial e, ao final, ficou assentado que, nas hipóteses em que a falência foi decretada
antes da vigência da Lei nº 14.112/2020
, o prazo de três anos previsto no artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 terá como
termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021,
qual seja, a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1
. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª Turma Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024)

No inteiro teor do v. acórdão, o Min. Relator Ricardo Vilas Bôas Cueva ressaltou o seguinte,
in verbis:

“É de se considerar, porém, que
nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o marco inicial do prazo para as habilitações não pode acarretar a própria eliminação do direito
. Com efeito, se o termo inicial considerado for a data da sentença da quebra, o direito da parte, como no caso dos autos, pode perecer com a própria entrada em vigor da nova normatização. Em outras palavras,
com a vigência da lei nova o direito do titular estaria automaticamente fulminado pela decadência, eliminando-se a possibilidade de seu exercício, atingindo-se, assim, direito adquirido no regime da lei anterior.
[...] Nesse contexto,
no caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112, isto é, 23.1.2021
.”
(grifo nosso)

Contando-se três anos a partir de 23 de janeiro de 2021, o termo final do prazo decadencial se deu em 23 de janeiro de 2024. No caso, a ação de habilitação de crédito fora ajuizada
a posteriori
, isto é, em 02 de fevereiro de 2024.

Verifica-se, ainda, que também não houve pedido de reserva de crédito, o qual interromperia o prazo decadencial da mesma forma, nos termos do art. 10, §10º da Lei 11.101/2005.

Neste contexto, diferente do aventado pelos recorrentes, a constituição de seus créditos não constitui termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

Logo, tendo sido decretada a falência da apelada em 09 de setembro de 2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial para a habilitação dos créditos dos apelantes teve início em 23 de janeiro de 2021 e terminou em 23 de janeiro de 2024, de modo que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, em 02 de fevereiro de 2024, já havia se operado a decadência do direito autoral.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.